Tribunal: TJES
Processo: 0024659-13.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024659-13.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO: MARINA REGIS DA SILVA
RELATOR: DES. SUSBT. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
ARRENDAMENTO MERCANTIL –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO –

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie.

2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de
s
erviços de
t
erceiros, sem a especificação da correlata prestação.

3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra sentença de fls. 277/281, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida por MARINA REGIS DA SILVA a fim de declarar a nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança de seguro prestamista, serviços de terceiros e tarifa de avaliação de bem, condenando a instituição requerida, ora Apelante, à repetição simples dos valores pagos indevidamente, com a respectiva atualização monetária.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a Apelante e 60% (sessenta por cento) para o Apelado, com exigibilidade suspensa em face deste em razão da gratuidade de justiça que lhe assiste.

Em seu arrazoado recursal (fls. 285/295), a Apelante aduz, em síntese, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança a título de serviços de terceiros, tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira, inexistindo, em sua compreensão, abusividade a ensejar a revisão judicial do contrato havido entre as partes.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 309, frente e verso).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra sentença de fls. 277/281, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida por MARINA REGIS DA SILVA a fim de declarar a nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança de seguro prestamista, serviços de terceiros e tarifa de avaliação de bem, condenando a instituição requerida, ora Apelante, à repetição simples dos valores pagos indevidamente, com a respectiva atualização monetária.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a Apelante e 60% (sessenta por cento) para o Apelado, com exigibilidade suspensa em face deste em razão da gratuidade de justiça que lhe assiste.

Em seu arrazoado recursal (fls. 285/295), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança a título de serviços de terceiros, tarifa de avaliação do bem e seguro de proteção financeira, inexistindo, em sua compreensão, abusividade a ensejar a revisão judicial do contrato havido entre as partes.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 309, frente e verso).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a apreciar a insurgência nele vertida, cujo cerne cinge-se à verificação da legalidade de determinadas cláusulas previstas em contrato de arrendamento mercantil firmado para fins de aquisição de veículo automotor (fls. 25/27).

1. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS

A teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária”
(STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Nesse contexto, a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, ao julgar, por meio de decisão publicada em 15.08.2016, a Reclamação n.º 15.982/SP (2014/0002184-7), esclareceu que
“
desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação
, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia
”
, declarando, assim, válida a estipulação da rubrica no caso então tratado.

Esse entendimento, posteriormente, acabou consagrado na definição do
Tema
Repetitivo n.º
958
da Corte Cidadã, em julgamento assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...]
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO
.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

[...]

2.3.
Validade da
tarifa de avaliação do bem
,
dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
Possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”

Embora a cobrança em cotejo seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço.

Na hipótese em apreço, conquanto se trate de contrato celebrado em 14.10.2008 (fls. 25), o Apelante não logrou demonstrar a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo objeto do financiamento, inexistindo, nos autos, laudo de avaliação do bem na época da contratação ou outra prova documental de natureza similar, motivo pelo qual há de ser mantida a sentença que reputou abusiva a cobrança a esse título.

2. DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conforme anteriormente anunciado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a matéria discutida neste feito, adotou posição no sentido de que se afigura abusiva a
“cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
(STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.11.2018, DJe 06.12.2018).

Da leitura do Contrato de Arrendamento Mercantil n.º 19290178 (fls. 25/27), depreende-se haver previsão genérica de cobrança de serviços de terceiros no valor de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais).

Em casos que tais, este Egrégio Sodalício, com amparo na orientação vinculante já mencionada (
Tema 958/STJ
), tem reiteradamente decidido pela abusividade da cobrança em casos em que não há especificação do objeto da prestação. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO [...] TARIFA DE CADASTRO VALIDADE
TARI
F
A DE AVALIAÇÃO DE BEM
ILEGALIDADE INSERÇÃO DE GRAVAME POSSIBILIDADE
SERVIÇO DE TERCEIRO
ABUSIVA JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS AO VALOR MÉDIO DE MERCADO RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA AFASTAMENTO DA MORA MANTIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 20, §3º DO CPC/1973 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7 – Apesar de o Recorrente argumentar que a cobrança de
serviços de terceiros
visa reembolsar o serviço prestado pelo correspondente da financeira,
não há nos autos qualquer documento que esclareça/comprove a motivação da cobrança da referida tarifa, caracterizando sua ilegalidade
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110358538, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)”

Nesse cenário, considerando-se que a despesa com serviços de terceiro não foi devidamente especificada, deve-se ratificar o pronunciamento da nulidade da cláusula correlata, conforme disposto na sentença hostilizada.

3. DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 972/STJ
), firmou tese no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Tem-se, pois, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, devendo ser demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro.

Do exame do instrumento de ajuste firmado pelas partes, colhe-se expressa menção à celebração de Seguro de Proteção Financeira com a Itaú Seguros S.A., mediante o pagamento de prêmio no valor total de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), regido pelas seguintes estipulações contratuais:

“
12. Seguro de proteção do Arrendatário
– É facultada ao Arrendatário a contratação de seguro de proteção financeira em benefício da Arrendadora com a finalidade de pagamento do saldo devedor do VRG e das contraprestações vincendas do arrendamento nos casos de morte (natural ou acidental), ou de invalidez permanente total por acidente, ou a quitação de determinado número de prestações do VRG e de contraprestações do arrendamento no caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física temporária do Arrendatário para o trabalho, OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES GERAIS PREVISTAS NA APÓLICE.

12.1 Se o Arrendatário optar pela contratação do seguro na Itaú Seguros S.A. (item 5), o prêmio total indicado no subitem 3.3 comporá proporcionalmente as contraprestações periódicas do arrendamento (subitem 3.8) e a Arrendadora entregará o valor do prêmio à Itaú Seguros S.A.

12.2 NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO O ARRENDATÁRIO AUTORIZA A ARRENDADORA A RECEBER DA SEGURADORA A INDENIZAÇÃO E UTILIZÁ-LA NA LIQUIDAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO VRG E DAS CONTRAPRESTAÇÕES DO ARRENDAMENTO.” [fls. 25]

Nada obstante a isso, a instituição financeira Apelante não logrou comprovar que a aludida contratação foi uma opção livre e consciente da Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com a Itaú Seguros S.A., que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante, o que sugere vinculação ao contrato de adesão, impondo-se, assim, o reconhecimento de sua nulidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento a fim de preservar o inteiro teor da sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantida a proporção de 40% fixada em sentença em razão da sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 23/01/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões